Tribunal: CARF
Processo: 16004.001328/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001328/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. GPS.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO DE GUIA
NA
COMPETÊNCIA
INDICADA
E
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
ESPECÍFICA
COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO EM COMPETÊNCIA
DIVERSA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Consideram-se corretos todos os recolhimentos parciais realizados pelo sujeito
passivo, até o limite do montante devido, na respectiva competência indicada
na guia de recolhimento.
A apropriação de recolhimentos realizados, de uma competência para outra
somente será possível mediante a comprovação do equívoco e que não
implique em redução ou falta de recolhimento na competência alegada como
indicada por equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001328/2008-17
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001328/2008-17

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 137/143), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 121/125), proferida em sessão de 28/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-30.075, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. GPS. ERRO NA
COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO DE GUIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
Consideram-se corretos todos os recolhimentos parciais realizados pelo sujeito passivo,
até o limite do montante devido, na respectiva competência.
A apropriação de recolhimentos realizados, de uma competência para outra somente
será possível mediante a comprovação do equívoco e que não implique em redução ou
falta de recolhimento na competência equivocada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD no 37.135.317-3),
referente às contribuições previdenciárias devidas, a cargo dos segurados, incidentes
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados a título de décimo-
terceiro salário, na competência 13/2006, destinadas ao financiamento da Seguridade
Social.

No Relatório Fiscal de fls. 21/24, a fiscalização informou, em síntese, que:

- Constatou que não houve declaração em GFIP, nem o recolhimento das
contribuições sobre os pagamentos realizados aos empregados, a título de décimo-
terceiro salário do ano de 2006, dos estabelecimentos 89.(...)/0016-30 e 89.(...)/0019-83;

- Serviram de base para o levantamento as folhas de pagamentos apresentadas
pela empresa;

- As bases de cálculo e alíquotas aplicadas constam do relatório DAD –
Discriminativo Analítico do Débito e os fundamentos legais do débito no relatório FLD;

Para o lançamento das contribuições foi utilizado o levantamento L4 – FOLHA
FRIGORÍFICO SEM GFIP, para o décimo-terceiro salário do estabelecimento
89.(...)/0016-30 e L5 – FOLHA GRAXARIA SEM GFIP, para o décimo-terceiro salário
do estabelecimento 89.(...)/0019-83.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001328/2008-17

Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou em 19/12/2008, peça
impugnatória, de fls. 34/39, através da qual contesta o lançamento do débito, alegando,
em síntese, que:

- Relativamente às contribuições descontadas dos empregados, os recolhimentos
foram realizados, tempestivamente, em 20/12/2006, porém, houve equívoco no
preenchimento da GPS, onde foi preenchida a competência 12/2006, quando o correto
seria 13/2006;

- Foi entregue GFIP em 01/01/2008 referente ao recolhimento das contribuições
do décimo-terceiro dos segurados empregados;

- O pagamento é hipótese de extinção do crédito tributário, previsto no artigo
156, I, do CTN, não pode o equívoco no preenchimento da GPS servir de escopo para o
seu não reconhecimento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
16004.000300/2008-54 (e-fl. 155).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/08/2010, e-fl. 136, protocolo recursal em 01/09/2010,
e-fl. 137), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001328/2008-17

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere às contribuições previdenciárias devidas, a cargo dos segurados. Ela incide
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados a título de décimo-terceiro
salário, na competência 13/2006, destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
Consta que não houve declaração em GFIP, nem o recolhimento das contribuições
sobre os pagamentos realizados aos segurados empregados.
Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação,
inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se ao
contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas. Neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim
como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como
meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção
da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Consultando o sistema de arrecadação da RFB, constatou-se que, tanto para o
estabelecimento de CNPJ 89.(...)/0016-30, quanto para o de CNPJ 89. (...)/0019-83 a
empresa efetuou recolhimentos para a competência 12/2006, que não foram suficientes
para cobrir todo o valor devido, conforme extratos de fls. 124/127. Para a competência
13/2006, não houve qualquer recolhimento de contribuição, em nenhum dos dois
estabelecimentos, como se verifica às fls. 128/131.

Apesar de ter efetuado recolhimentos para a competência 12/2006, tal fato não
corrobora a alegação da Impugnante, de que houve pagamento tempestivo, porém,
equivocado quanto à competência. Os valores recolhidos não foram suficientes para
satisfazer a totalidade das contribuições devidas na competência 12/2006, assim, todos
os recolhimentos parciais realizados serão adicionados e considerados corretos até que
se complete o total devido.

Os recolhimentos realizados em GPS têm sua destinação realizada conforme o
preenchimento dos campos especificados na guia. Assim, o campo “competência”
obriga a utilização dos recolhimentos para satisfação das contribuições daquele mês
indicado. O montante recolhido através de uma ou mais guias de cada competência será
destinado à cobertura das contribuições, conforme sua distribuição nos campos
específicos da GPS (INSS, outras entidades e ATM/juros/multa).

Os valores preenchidos nos campos, “outras entidades” e “ATM/juros/multa” só
podem ser utilizados para estas destinações, não sendo aproveitáveis para contribuições
do campo “INSS”. O valor preenchido no campo INSS, por sua vez, é destinado à
cobertura das contribuições descontadas dos segurados, ao FPAS e aos benefícios
decorrentes do GILRAT, nesta ordem.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001328/2008-17

A partir desta lógica, todos os recolhimentos efetuados parcialmente para uma
mesma competência são somados, considerando a especificidade de cada campo a fim
de liquidar as respectivas contribuições. Havendo excesso, este pode ser objeto de
compensação ou restituição, ou ainda, de apropriação em outra competência, neste caso,
desde que comprovado o equívoco que gerou um recolhimento a maior, e que a
operação não resulte em valor a descoberto na competência supostamente equivocada.

Os recolhimentos da competência 12/2006, no valor de R$ 31.143,41, do
estabelecimento de CNPJ 89.(...)/0016-30 e, no valor de R$ 3.402,93, do
estabelecimento de CNPJ 89.(...)/0019-83, coincidem com os valores descontados dos
segurados sobre a remuneração do décimo-terceiro salário do ano de 2006. Entretanto,
considerando a hipótese de equívoco, a autuada deveria ter solicitado a apropriação
destes valores à competência correta (13/2006), obviamente que, para isso, teria que
recolher, também, os demais valores pendentes da competência 12/2006, o que de fato
não foi providenciado pela [recorrente].
O fato é que há completa ausência de recolhimentos para a competência 13/2006 e
de comprovação do alegado equívoco que seja sustentável. Ademais, inexiste quaisquer
documentos novos colacionados com o recurso para infirmar as constatações e o julgamento da
decisão de primeira instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001328/2008-17

Fl. 161
DF CARF MF
Original